Tribunal: TJMT
Processo: 1002631-34.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002631-34.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – TRÂNSITO EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS – OFENSA A DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma, o que não se verificou.

A autorização de formulação de justiça gratuita a qualquer momento do processo, deve ser exercido em harmonia com a preclusão que rege o processo civil, que impossibilita a rediscussão de questões já decididas no processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movida por
ALEX PEREIRA
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, movida contra
ITAÚ UNIBANCO
que, com fulcro no artigo 290 do CPC, determinou o cancelamento da distribuição do feito e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Preliminarmente o apelante almeja a concessão da justiça gratuita, pois não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas. Explica que não apenas a empresa Indiana, mas, também a pessoa física, foi alvo de várias constrições
indevidas,
nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias.

Argumenta ainda que o patrimônio imobilizado não se confunde com a renda mensal disponível.

No mérito, explica que pleiteou perante o juízo de primeiro grau, a concessão da justiça gratuita; contudo, o juiz indeferiu o pedido e, em ato contínuo
decidiu prematuramente por extinguir o processo sem resolução do mérito em razão do não acolhimento das custas, sem sequer analisar os novos fatos e documentos juntados.

Afirma ainda que o entendimento do Juízo a quo partiu de premissa equivocada, na medida em que não analisou a manifestação de id. 112335769, que trouxe mais elementos de provas da impossibilidade de pagamento das custas processuais, porém extinguiu os autos sem resolução do mérito, por não existir prova para comprovar a crise que ensejasse o benefício.

E ainda:
“A crise financeira vivenciada pela apelante, agravou-se com o indeferimento do pedido de recuperação judicial pleiteado da empresa em que é sócio, o que resultou em incontáveis constrições indevidas de seu patrimônio pessoal, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do seu patrimônio, inclusive com bloqueio dos bens de família, destinado a sua moradia”.

Ao final requer seja provido o recurso para reformar a sentença, com o deferimento da justiça gratuita em consequência regular tramitação dos Embargos à Execução.

Nas contrarrazões, o apelado defende a ofensa ao princípio da dialeticidade. Requer o não conhecimento do recurso.

No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de apelação cível movida por
ALEX PEREIRA
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução movida contra
ITAÚ UNIBANCO
que, com fulcro no artigo 290 do CPC, determinou o cancelamento da distribuição do feito e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Nos Embargos de Declaração, a sentença foi mantida.

Para apreciação, faço um retrospecto dos andamentos processuais.

O apelante foi intimado para fazer prova da hipossuficiência alegada (id. 174957483); foi realizada a juntada de documentos; sobreveio, aos 29/04/2022, decisão de indeferimento do pedido de justiça gratuita, oportunizando o parcelamento (id. 174960655); Foi certificado aos 15/07/2.022, o decurso do prazo, sem manifestação (id. 174960660); o agravo de instrumento manteve a decisão agravada.

Após o trânsito em julgado do agravo de instrumento, o apelante peticionou nos autos “
alegando fato novo”,
requerendo a concessão da justiça gratuita.

Sobreveio a sentença, que reconheceu o não pagamento e, em consequência, determinou o cancelamento da distribuição da inicial.

De fato, há clara ofensa à dialeticidade, pois a sentença está alicerçada na ausência do pagamento; já o apelante, de forma preclusa, faz considerações a respeito do preenchimento dos requisitos para concessão da justiça gratuita.

A petição alegando
fatos novos
claramente é uma tentativa de renovação da discussão acerca da justiça gratuita.

Se não bastasse, não há falar em fato novo, pois a não ser pela “roupagem” diferente das petições, as questões postas, em ambas, de maio de 2.022 e a de março de 2.023, são as mesmas: diversas decisões deferindo justiça gratuita à Indiana, crise advinda do não deferimento da recuperação judicial, patrimônio todo imobilizado,
etc.

Portanto, sem a existência de fato novo, impossível nova análise do pedido de justiça gratuita, sob pena de violação à coisa julgada.

À proposito:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO EM RAZÃO DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA – AGRAVANTE QUE SOMENTE DEFENDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA JUSTIÇA GRATUITA E NÃO REFUTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, E DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PREPARO. RECURSO NÃO PROVIDO. É verdade que o art. 99, caput e § 1o, do CPC, permite a formulação de requerimento de concessão de justiça gratuita a qualquer momento do processo, inclusive nos recursos; contudo, esse direito deve ser exercido em harmonia com a preclusão que rege o processo civil, que impossibilita a rediscussão de questões já decididas no processo. Na espécie, o agravante requereu a concessão de justiça gratuita no recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, e determinou o cancelamento da distribuição por falta de preparo, sem tecer qualquer impugnação contra o referido capítulo da sentença, o que caracteriza manifesta violação da preclusão, a justificar o indeferimento do benefício.” (TJ-MS - AGT: 08067313720228120021 Três Lagoas, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 20/06/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)

Por fim, tendo em vista os diversos bloqueios judiciais
atuais
constatados na conta do apelante, (id.

174960697), hei por bem deferir a justiça para este recurso de apelação.

Ficam advertidas as partes quanto à possibilidade a aplicação de multa, em caso de interposição de recurso protelatório de mera rediscussão.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023